Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-74.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ALEXANDRE BORGES - CPF: 994.748.671-00 (APELANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), NAIANE CRISTINA NEGRAO - CPF: 013.768.831-80 (APELANTE), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELADO), EDUARDO HIDEKI INOUE - CPF: 319.684.688-11 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAQUEL RAMOS MACHADO - CPF: 377.298.148-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANÚNCIO NA OLX – CARTA DE CRÉDITO - FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A plataforma de anúncios não é responsável pelos negócios ali tratados, pois atua apenas como um espaço para divulgação de publicidades, e não teve nenhuma participação nas negociações, nem mesmo como intermediária; e não foi a concessionária de veículos quem diligenciou em busca do número do suposto gerente da Sicredi Consórcios, mas sim os autores/apelantes quem fizerem o liame entre a funcionária/preposta e aquele, não cabendo a ela aferir a idoneidade das informações prestadas pelo falsário.

2. N
ão tendo os autores/apelantes comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que as rés/apeladas contribuíram para a ocorrência do evento danoso, não é possível imputar-lhes a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
RAFAEL ALEXANDRE BORGES
e
NAIANE CRISTINA NEGRAO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1001903-74.2017.8.11.0002, ajuizada em face da
RENAULT DO BRASIL S.A.
e
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (OLX

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.)
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, com relação à RENAULT DO BRASIL S.A., e com relação à BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA – OLX, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do requerido, estes fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade concedida (ID 122932262).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que, a ré/apelada RENAULT DO BRASIL S.A. tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois, a sua vendedora fez a diligência de conferir e garantir a segurança da operação de pagamento do consórcio.

Sustentam que a Concessionária, por meio da vendedora Ellen, disse-lhes que entrou em contato com o Sr. Marcelo Alves, Suposto Gerente do Sicredi Consórcio de Sorocaba/SP para verificar a autenticidade da carta de crédito e disse-lhes que essa era uma operação segura e legítima e que podiam realizar sem medo.

Defendem que, a funcionária da Renault comprovadamente negociou com “Marcelo” o detentor da carta de consórcio, de modo que é evidente que a Renault (por meio da sua funcionária - teoria da aparência) é responsável pela segurança da operação de pagamento.

Alegam que, é a função da funcionária da Renault, auxiliar a compra do automóvel, sendo que no momento em que negocia com o detentor da carta de consórcio e garante aos seus clientes que o negócio é legítimo fica evidente que há sim a responsabilidade da empresa ora Recorrida pelos autos de seus funcionários que venham a causar prejuízo aos clientes.

Argumentam que, o anunciante/falsário criou uma identidade falsa de whatsapp, se passando pela vendedora da concessionária, afirmando que, como a carta de crédito havia sido paga à concessionária, apresentando um comprovante de pagamento falso, de maneira que eles deveriam realizar o pagamento ao dono da carta de crédito, isto é, ao anunciante, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Mencionam que, a OLX BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. não é mera agente aproximadora entre comprador e vendedor. A empresa exerce atividade puramente comercial intermediando operações de compra e venda entre anunciantes e consumidores, e recebe remuneração por sua atividade, não havendo como afastar a sua responsabilidade pelo ato danoso causado pelo falsário.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (ID 122932281).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 122932300 e ID 122932302).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que, os autores/apelantes aduzem que no dia 31/01/2017, após realizarem pesquisa na internet sobre automóveis que queriam adquirir, viram várias propagandas de anúncios do site OLX, ora Réu. Assim, acabaram encontrando um anúncio pelo site OLX de uma pessoa querendo vender uma carta de crédito no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) pelo preço de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). E que, o anunciante do site, Sr. Ricardo, lhes disse que estava desempregado e precisava muito vender rápido a carta de crédito e por isso colocou ela a venda por um preço abaixo do de mercado.

Contudo, ao que consta dos documentos colacionados pelos próprios autores/apelantes, a conversa inicial com o anunciante/falsário (Sr. Ricardo) não se deu em razão do anúncio da aludida carta de crédito, mas sim em relação a um veículo “ônix laranja” (ID 122932287 - Pág. 1/9 – fls. 470/478).

Ainda, importa salientar que os autores/apelantes deram início às tratativas com o anunciante/falsário via
whatsapp
(isto é, fora da plataforma OLX), sendo que foi por este aplicativo que passaram a negociar acerca da indigitada carta de crédito.

Como se isso não bastasse, da própria narrativa dos autores/apelantes, verifica-se que eles obtiveram o número do telefone do suposto gerente da Sicredi Consórcio, “Marcelo”, com o próprio anunciante/falsário; sendo que os autores/apelantes também passaram a ter contato com o suposto gerente via
whatsapp
, conforme se denota da conversa colacionada ao ID 122932287 - Pág. 6 (fls. 475).

Ademais, observa-se que os autores/apelantes passaram a conversar com uma pessoa que disse se tratar ser a funcionária da Renault, sem conferir diretamente na concessionária e/ou com a funcionária Ellen se aquele número se tratava daquele por ela utilizado (ID 122932288 - Pág. 1 – fls. 479).

Ou seja, diante do contexto fático acima delineado, tem-se que os autores/apelantes não se valeram de qualquer diligência quanto à negociação em questão, pois, primeiro, passaram a negociar fora da plataforma OLX, um produto que sequer havia sido anunciado no
site
mencionado; segundo, porque pegaram o número de telefone do suposto gerente da Sicredi Consórcio com o próprio anunciante/falsário, sem nenhuma confirmação segura; terceiro, porque, passaram a falar com a suposta funcionária da Renault, por meio de número de telefone desconhecido, fazendo a transferência do valor combinado com o anunciante/falsário, sem a cautela que a situação exigia.

Assim, não se pode imputar a nenhuma das rés/apeladas responsabilidade pelo ato ilícito perpetrado contra os autores/apelantes, uma vez que nenhuma delas contribuiu para o evento danoso.

Com efeito, a plataforma de anúncios não é responsável pelos negócios ali tratados, pois atua apenas como um espaço para divulgação de publicidades, e não teve nenhuma participação nas negociações, nem mesmo como intermediária; e não foi a concessionária de veículos quem diligenciou em busca do número do suposto gerente da Sicredi Consórcios, mas sim os autores/apelantes quem fizerem o liame entre a funcionária/preposta e aquele, não cabendo a ela aferir a idoneidade das informações prestadas pelo falsário.

O golpe apenas se concretizou em razão do desespero dos autores/apelantes em realizar um negócio vantajoso, sem antes tomar todas as diligências que lhes cabia,
conduta essa determinante para a ocorrência dos fatos,
não havendo relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada às rés/apelada.

Digo,
não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade das rés/apeladas, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...].

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Destaca-se que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Logo, não tendo os autores/apelantes comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que as rés/apeladas contribuíram para a ocorrência do evento danoso, não é possível imputar-lhes a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. ANÚNCIO NO SITE OLX. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
Empresa ré que apenas disponibiliza plataforma de anúncio de veículos automotores. Negociação e pagamento realizados diretamente entre comprador e vendedor, sem qualquer participação da ré. Ausência de defeito no serviço prestado, isto é, oferecimento de espaço virtual para anúncio de produtos à venda. Ademais, culpa exclusiva do consumidor. Hipótese excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, §3º).
Ação julgada improcedente quanto à ré OLX. Responsabilidade do réu Waldir mantida. Incontroverso que o depósito dos valores se deu em sua conta corrente. Inexistência de prova de que os valores foram entregues a terceira pessoa. Danos morais não configurados. Petição inicial genérica que não indicou nenhum abalo psíquico no caso concreto, a justificar a verba indenizatória. Autor que contribuiu para os danos que suportou. Recurso da ré OLX provido, desprovidos os demais.
(TJSP; Apelação Cível 1000425-98.2020.8.26.0037; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE VENDAS EM SITE DA INTERNET. OLX. FRAUDE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. [...]. 3 - Responsabilidade civil. Plataforma de anúncio na internet. OLX. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, § 3°, do CDC).
No caso em exame, o serviço prestado pela ré se limita ao anúncio. No termo de uso disponibilizado no site (olx.com), a ré informa que "A OLX não presta serviços de consultoria ou intermediação, e nem é proprietária dos produtos e serviços oferecidos nos anúncios, não guarda posse e não intervém na definição dos preços. Qualquer compra e venda ou contratação de serviços se dá entre os usuários, sem envolvimento da OLX". Tal delimitação de responsabilidade está de acordo com a natureza dos serviços prestados, de modo que se mostra válida. Assim, não responde a ré por danos decorrentes de fraude para a qual não concorreu.
Neste sentido a jurisprudência da Turma (Acórdão 1168453, 07417811420188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 13/5/2019.). 4 - Fraude em contrato de locação. O autor foi vítima de fraude em contrato de locação. Alega que, após visualizar um anúncio de um imóvel disponível para locação, na plataforma mantida pela ré entrou em contato com o proponente e celebrou o contrato fraudulento, transferindo para o fraudador a quantia de R$ 3.200,00.
As conversas juntadas demonstram que o autor firmou o contrato de locação à distância, sem verificar se o proponente era, de fato, o proprietário do imóvel
.
Ademais, conforme as mensagens juntadas no processo (ID.16617177), todas as negociações foram feitas diretamente com o terceiro fraudador, ou seja, sem intermédio do recorrido. Houve, no caso, negligência por parte do autor, que transferiu dinheiro para o fraudador e confiou exclusivamente nas informações divulgadas no anúncio. Assim, não se vislumbra falha na prestação de serviço fornecido pelo réu, razão pela qual não deve responder pelos danos materiais sofridos pelo autor
. 4 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede
. (TJDF - Acórdão 1275605, 07637140920198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022